Tribunal: TJDFT
Processo: 0713601-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. VIGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44 DO CP. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula n. 231 do STJ.
2. Embora a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça esteja sendo discutida, sua aplicação, enquanto a contenda não é decidida, continua hígida.
3. Considerando o quantum de pena aplicada, não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais negativas ou a condição de reincidente, possibilita-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.